Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700810-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença (ID 37197914, pp. 01/06) que, tornando definitiva a liminar, concedeu parcialmente a segurança, para: “a) suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal,realizadas especificamente no curso do ano-calendário de 2022, em atenção ao princípio constitucional da anterioridade, artigo 150, III, “b” e “c” da CF/88 e ao que preceitua o artigo 104 do CTN, bem como, o princípio da segurança jurídica, artigo, 5o caput, da CF/88; b) Compensar os tributos pagos indevidamente a partir da data da impetração do Mandamus, qual seja, dia 2/2/2022”. O relatório é, em parte, o da sentença: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. contra ato, em tese, praticado pelo ILMO. SENHOR SUBSECRETÁRIODA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL , buscando: a) a não submissão ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado em todos os Estados da Federação; b) alternativamente, o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do Difal nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado em todos os Estados da Federação, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022; c) o reconhecimento do direito à recuperação dos valores atinentes ao Difal indevidamente recolhidos pela Impetrante, devidamente atualizados, por expedição de precatório ou recomposição de sua escrita fiscal. Relata ser pessoa jurídica de direito privado e que, no exercício de suas atividades, vende mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS, sujeita ao pagamento do ICMS-DIFAL para o Distrito Federal. Indica que através do julgamento do RE 1.287.019 e ADI n.o 5.464, representativos do Tema n.o 1.093 do STF, a Colenda Corte decidiu que a ausência de lei complementar torna a exigência do ICMS Difal indevida, tendo modulado os efeitos da decisão. Descreve que referida tese foi vinculada, tendo os seus efeitos protraídos para o ano de 2022, motivo pelo qual em janeiro de 2022 foi publicada a Lei complementar n. 190/2022. No seu entendimento, referida Lei deve se submeter a anterioridade nonagesimal, de modo que a cobrança imediata do ICMS Difal se mostra indevida. Requer o deferimento de medida liminar que determine à ilustre Autoridade Coatora suspender a exigibilidade dos valores referentes ao ICMS Difal, exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, ou, alternativamente, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança pleiteada para a) não se submeter ao recolhimento do Difal nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado em todos os Estados da Federação; b) alternativamente, o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do Difal nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado em todos os Estados da Federação, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022; c) o reconhecimento do direito à recuperação dos valores atinentes ao Difal indevidamente recolhidos pela Impetrante, devidamente atualizados, por expedição de precatório ou recomposição de sua escrita fiscal. Dá-se á presente causa o valor de R$ 23.096,87 (vinte e três mil e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). Custas recolhidas (ID 114390671). Em decisão (ID 114407437), deferi o pedido de liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022. A parte impetrante embargou a liminar concedida, requerendo a modificação para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao Difal nas operações que tenham como destinatário consumidores finais situados em todos os Estados da Federação não contribuinte do ICMS, realizadas pela Impetrante no curso do ano-calendário de 2022, ou, alternativamente, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022 (ID 114444638). Na decisão de ID 114571020, mantive a decisão liminar nos termos em que foi proferida. A Autoridade Coatora prestou informações, pugnando pela denegação da segurança (ID 114854062). O Ministério Público oficiou pela não intervenção no feito (ID 114954717). Transcorreu in albis o prazo para o Distrito Federal apresentar manifestação (ID 117172631). A segurança foi parcialmente concedida na sentença que confirmou a liminar (ID 37197914, pp 01/06) e o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 37197922, pp. 01/22). Intimada para apresentação das contrarrazões ao recurso, a Impetrante requereu a desistência do writ (ID 37197930, p. 01). O Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal considerou que, com a prolação da sentença, houve a entrega da prestação jurisdicional e o esgotamento da competência daquele Juízo para apreciação do pedido de desistência (ID 37197931, p. 01). É o relatório. Decido. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança em qualquer tempo enquanto não transitado em julgado, mesmo após sentença de mérito, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora (STF. TEMA 530. RE 669367 RG, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 08-08-2012 PUBLIC 09-08-2012 RDECTRAB v. 19, n. 218, 2012, p. 24-29; STJ. DESIS no MS 23.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/07/2019). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos jurídicos e legais nos termos dos art. 485, VIII do CPC/2015 e art. 87, VIII do RITJDFT. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). Prejudicada a apreciação da remessa necessária e do recurso de apelação. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora